Tribunal: STF
Processo: HC 183630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Virgílio Rocha Pereira e outro, advogados, em benefício de Gean Júnior José da Silva, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 124.524/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 21.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 157, c/c os incs. II e V do § 2º do art. 157 e c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). Os fatos estão descritos no auto de prisão em flagrante:
    “QUE O depoente é Policial Militar e participou da operação Policial, QUE assim: na data de ontem recebera uma ligação da senhora ISABELA EDUARDA BATISTA ARAUJO, a qual relatava que sua família inteira havia sido trancada dentro do banheiro da casa, e que haviam sido vítimas de um roubo; QUE já no local e em conversa com as vítimas, estas nos disseram que eram dois autores armados, sendo um moreno, magro, altura mediana por volta de 1,70m, tendo eles percebido uma tatuagem no dorso da mão deste e que ele puxava a camiseta de manga comprida a todo momento, com intuito de escondê-la; QUE também perceberam que ele tentava esconder uma tatuagem no pescoço e que usava uma botina amarela; QUE o outro indivíduo era magro, pele clara e parecia estar sempre puxando a camisa tentando esconder um piercing na sobrancelha com a camisa que estava amarrada na cabeça na tentativa de esconder as suas identidades, que parecia que só tinha uma arma tipo revolver preto e enferrujado; QUE estes autores chegaram na residência por volta de 20:00 boras e o tempo todo pediam para que alguém abrisse o cofre que eles queriam o dinheiro, e sempre sob ameaças inclusive de atear fogo em toda a família se eles não abrissem o tal cofre; QUE foi informado a eles que somente ELSON saberia como abrir o cofre e que ele ainda não havia chegado em casa; QUE então os dois autores esperaram até aproximadamente umas 21:15 minutos que foi quando chegou na casa o senhor ELSON PEREIRA DE ARAUJO, o qual foi rendido assim que entrou, e já lhe foi solicitado para que fosse abrindo logo o cofre senão a sua família toda seria queimada; QUE o cofre foi aberto e em seu interior continha aproximadamente uma quantia de quinhentos mil reais em dinheiro, que foi posto em uma mochila tipo escolar na cor azul, a qual pertencia a filha de ELSON; QUE todas as vítimas foram trancadas no banheiro da casa e amarradas; QUE o local por onde os autores tiveram acesso a residência da vítima foi pelos fundos e pulando o muro tanto na chegada quanto na saída; QUE diante de tais características, foram apontados como os autores, LUIZ RICARDO DO AMARAL, vulgo ‘LUIZINHO’ e GEAN JÚNIOR JOSÉ DA SILVA” (fls. 1-2, e-doc. 4).
    Em 23.12.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – MERAS RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. O Reconhecimento constitui válido elemento de prova ainda que não observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, que constituem meras recomendações procedimentais.
    2. A tese de ilegalidade da Prisão em Flagrante deve ser afastada, pois configurado o Flagrante presumido (art. 302, inciso IV, do CPP).
    3. A negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é incompatível com os limites estreitos do Habeas Corpus.
    4. A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta do Roubo, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das Vítimas, aliada aos indícios de reiteração delitiva, que denotam a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão” (fl. 1, e-doc. 6).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 124.524 no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.3.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a gravidade do crime não é justificativa para a prisão cautelar; mesmo que o crime seja hediondo. Isso é uma infração ao artigo 5º, incisos LXI e LXV da Constituição da República. A prisão cautelar foi usada no presente caso como antecipação da pena, ou seja, de forma punitiva, o que gera grave comprometimento ao princípio da liberdade. Em casos como esse é admitida a relativização da Súmula 691” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam que “a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Paciente no Recurso Ordinário em Habeas Corpus endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo excelentíssimo Dr. Antônio Saldanha Palheiro, não só ratifica a flagrante ilegalidade praticada pelo Juiz de Direito de 1ª Instância como também constitui evidente decisão teratológica, uma vez que, ao indeferir a liminar mediante fundamentação genérica, tal decisão ignora o fumus boni iuris (entendido, in casu, como flagrante ilegalidade da prisão) e o periculum in mora escancaradamente existentes no presente caso” (fl. 3, e-doc. 8). 
    Asseveram que “o Paciente foi reconhecido na fase inquisitorial sem a obediência de nenhum dos procedimentos estabelecidos em lei, tendo em vista que a realização do suposto reconhecimento sequer foi pormenorizado ou descrito minimamente pela Autoridade Policial” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “inexistem indícios ou elementos mínimos que o Paciente teria praticado o delito patrimonial, bem como o ‘reconhecimento’ não traz segurança jurídica para tal conclusão, tendo em vista a confusão e imprecisão do mesmo, conforme supramencionado. Desta forma, o procedimento correto a ser adotado, após a oitiva do autuado, seria a investigação do Suplicante pela Polícia Civil, não a sua prisão em flagrante” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem (…) LIMINARMENTE a concessão da competente ordem de HABEAS CORPUS, para reconhecer a NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO ACUSADO ante a violação legal ao artigo 226 do Código de Processo Penal e o efetivo prejuízo causado ao Paciente e, consequentemente, a nulidade das provas posteriormente constituídas, e o RELAXAMENTO DA PRISÃO por ausência de indícios de autoria delitiva e por ausência de análise das teses defensivas, ou, caso este não seja o entendimento, para fazer cessar o constrangimento ilegal que o Paciente está a sofrer, por não restarem demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, expedindo-se, imediatamente, alvará de soltura, a fim de que seja posto em liberdade, ou A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES, tudo isso em atenção ao alegado e ainda aos princípios informadores do Direito e do Processo Penal e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, confirmando-se a decisão no mérito” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Segunda Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos termos seguintes:
    “Vistos. Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de GEAN JUNIOR JOSE DA SILVA, qualificado, autuado no dia 21 de dezembro de 2019 pela pratica, em tese, do delito previsto no artigo 157, caput, c/c art. 157, § 2°, inciso II do Código Penal. Analisados os autos, não constato, prime oculli, nenhuma irregularidade ou ilegalidade, posto que o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente perfeito, a prisão foi comunicada ao Juiz competente no prazo legal, foi dada ao agente nota de culpa formal e materialmente perfeita e o mesmo foi surpreendido em situação de flagrância, razão pelo qual, homologo a prisão em flagrante do acusado. (…) É sabido que a prisão cautelar é medida de exceção, tanto na legislação penal quanto pelos princípios constitucionais. No entanto, existem exceções que conferem permissibilidade a constrição preventiva, quando se destina a salvaguarda do interesse público e a segurança da vítima, como é o caso dos autos. Todos os elementos de prova trazidos aos autos indicam a necessidade da manutenção da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem publica e pela boa e correta coleta das provas, valendo salientar que a prisão preventiva não se constitui em violação a nenhum direito constitucional ou processual do acusado. Outrossim, em sede de conversão da medida precautelar da prisão em flagrante em prisão preventiva, bastam indícios acerca da autoria e a prova da materialidade, além, obviamente, dos requisites previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova robusta deve ser produzida para sustentar eventual decreto condenatório, e não para a prisão preventiva, que no presente caso objetiva a garantia da ordem pública, e a boa correta e transparente coleta de provas. Não bastasse as considerações acima discorridas, o agente demonstra conduta social reprovável, uma vez ostenta maus antecedentes, sendo assim temerária sua soltura prematura e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente aquela prevista no inciso III do art. 319 do Código de Processo Penal, o que exige uma postura que tem como escopo a conveniência da instrução criminal e a manutenção da ordem pública. Ademais, a efetiva repressão da criminalidade constitui-se na meta maior da Justiça Penal e a custódia provisória, em que pese sua decantada violência configura-se, em certos casos, como único meio idôneo para refrear o avanço dos desagravos aos postulados legais. Isto posto, convencido de ser a custódia do inculpado necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, converto, com fulcro nos artigos 282, incisos I e II e § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante do acusado GEAN JÚNIOR JOSÉ DA SILVA em prisão preventiva, devendo aguardar o desenrolar do processo na prisão em que se encontra, salvo a apreciação de fatos novos” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora